Tribunal: STF
Processo: RE 231928
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Entidade de educação. IPTU. Imunidade.



             - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 237.718, firmou o entendimento de que a imunidade tributária do patrimônio das instituições de assistência social (artigo 150, VI, "c", da Constituição) se aplica para afastar a incidência do IPTU sobre imóveis de propriedade dessas instituições, ainda quando alugados a terceiros, desde que a renda dos aluguéis seja aplicada em suas finalidades institucionais.



             - Por outro lado, com base nesse precedente do Plenário, esta Primeira Turma, ao julgar o RE 217.233, entendeu que a referida imunidade também alcança as instituições de educação nas mesmas circunstâncias.



             Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



             Recurso extraordinário conhecido e provido.